Tribunal: TJES
Processo: 5010956-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010956-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA e outros

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTOS EM RESTAURAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS - COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMITADA À MATÉRIA ANALISADA NA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1 - Os autos da ação de execução e dos respectivos embargos do devedor em trâmite na origem foram extraviados em momento anterior e submetidos a procedimento de restauração, na forma determinada pelo Código de Processo Civil. Por tal razão, observa-se que a documentação acostada aos respectivos autos é deveras restrita, limitando o âmbito de cognição.

2 - A despeito das alegações recursais, não identifico a existência de documentos que comprovem haver sido atribuído, em momento oportuno, efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes. Tampouco há demonstração de que o valor do bem oferecido em garantia se apresentava suficiente para a integral satisfação da execução.

3 - Revelar-se frágil a tese defensiva acerca da suposta quitação do débito exequendo, ante a argumentação suscitada pela instituição financeira Agravada de que o cheque emitido para pagamento fora posteriormente devolvido por contra-ordem do emitente (sustação), conforme se depreende do exame da impugnação aos embargos à execução no processo conexo nº. 0025284-75.2019.8.08.0024 e dos respectivos documentos juntados àqueles autos.

4 - Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS BATISTA e WANIA MARIA SIMÕES BATISTA
em face da decisão id 6063102, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que, no âmbito da ação de execução nº 0002634-78.2012.8.08.0024 (sob restauração de autos), ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANDES,
determinou a realização de avaliação do bem oferecido em garantia nos autos de origem, dando prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais (id 6063100), os Agravantes pugnam, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a necessidade de paralisação do processo executivo, ante a pendência de julgamento dos embargos à execução, em que se sustenta, dentre outras alegações, a quitação do valor exequendo.

Os Agravantes alegam, ainda, a existência de garantia do Juízo, o que autorizaria a suspensão da demanda executiva.

O recurso sem efeito suspensivo, através da decisão acostada ao id. 6567924.

O Agravante interpôs Agravo Interno no id. 6598582.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010956-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS BATISTA e WANIA MARIA SIMÕES BATISTA
em face da decisão id 6063102, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital que, no âmbito da ação de execução nº 0002634-78.2012.8.08.0024 (sob restauração de autos) ajuizada pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO BANDES,
determinou a realização de avaliação do bem oferecido em garantia nos autos de origem, dando prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões recursais (id 6063100), os Agravantes pugnam, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a necessidade de paralisação do processo executivo, ante a pendência de julgamento dos embargos à execução, em que se sustenta, dentre outras alegações, a quitação do valor exequendo.

Alegam, ainda, a existência de garantia do Juízo, o que autorizaria a suspensão da demanda executiva.

O recurso sem efeito suspensivo, através da decisão acostada ao id. 6567924.

O Agravante interpôs Agravo Interno no id. 6598582, pugnando pela reforma da Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Regularmente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Analisando as razões deduzidas no recurso, verifico inexistirem nos autos elementos que justifiquem a suspensão do feito executivo.

Inicialmente, impende salientar que os autos da ação de execução e dos respectivos embargos do devedor em trâmite na origem foram extraviados em momento anterior e submetidos a procedimento de restauração, na forma determinada pelo Código de Processo Civil. Por tal razão, observa-se que a documentação acostada aos respectivos autos é deveras restrita, limitando o âmbito de cognição.

Deste modo, a despeito das alegações recursais, não identifico a existência de documentos que comprovem haver sido atribuído, em momento oportuno, efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos Agravantes.

Tampouco há demonstração de que o valor do bem oferecido em garantia se apresentava suficiente para a integral satisfação da execução.

Ademais, em exame acerca da plausibilidade das alegações recursais, penso revelar-se frágil a tese defensiva acerca da suposta quitação do débito exequendo, ante a argumentação suscitada pela instituição financeira Agravada de que o cheque emitido para pagamento fora posteriormente devolvido por contra-ordem do emitente (sustação), conforme se depreende do exame da impugnação aos embargos à execução no processo conexo nº. 0025284-75.2019.8.08.0024 e dos respectivos documentos juntados (ids 30778129 e 30778132, dos referidos autos).

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que os documentos acostados pelos Agravantes à peça recursal (id 6063104) não são suficientes para alicerçar a alegação de quitação do débito exequendo.

Com efeito, a contraposição de tais questões ínsitas ao mérito merecerão maior aprofundamento por ocasião da instrução probatória nos autos dos embargos à execução.

Por derradeiro, quanto aos demais argumentos expendidos nas extensas razões de seu Agravo Interno, verifico tratarem-se de matérias estranhas ao presente Agravo de instrumento, porquanto seu objeto encontra-se adstrito à cognição exercida pelo Juízo na Decisão vergastada, especialmente no que pertine aos pedidos de condenação do exequente à devolução em dobro dos valores executados, de expedição de ofício à Corregedoria-Geral de Justiça quanto à alegada suspeição do Juízo singular, e litigância de má-fé (id. 6598582, p. 182-183).

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, e julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.